Tribunal: TJPA
Processo: 0801971-26.2022.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801971-26.2022.8.14.0074

APELANTE: LUSIMAR EROTILDE DE CARVALHO

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E DE TESTEMUNHAS. NULIDADE DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por LUSIMAR EROTILDE DE CARVALHO contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A agravante, pessoa idosa e analfabeta, alegou não ter contratado empréstimo consignado com o Banco Safra S/A, tampouco autorizado descontos em seu benefício previdenciário, sustentando a nulidade do contrato por ausência de assinatura a rogo e de testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil. A decisão recorrida havia considerado válida a contratação digital com autenticação por biometria facial (selfie), conforme documentos apresentados pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação eletrônica de empréstimo por pessoa analfabeta sem observância das formalidades do art. 595 do Código Civil é juridicamente válida; (ii) determinar se a ausência de tais formalidades enseja a nulidade do contrato, a repetição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação eletrônica de empréstimo por pessoa analfabeta exige, para sua validade, a observância das formalidades do art. 595 do Código Civil, notadamente a assinatura a rogo subscrita por duas testemunhas.

4.

A simples autenticação digital por selfie, geolocalização ou logs de acesso não supre as exigências legais quando a parte contratante é analfabeta, especialmente em se tratando de consumidor idoso e hipervulnerável.

5.

A omissão da cláusula “não alfabetizado” no documento de identidade apresentado pelo banco caracteriza indício relevante de fraude, comprometendo a validade do contrato.

6.

A ausência de prova da manifestação inequívoca de vontade da parte agravante, aliada à falha na prestação de informações mínimas sobre os encargos assumidos, justifica a nulidade do negócio jurídico.

7.

Diante da má-fé evidenciada pela ausência de comprovação da contratação, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8.

Configurado o dano moral pela indevida diminuição dos proventos previdenciários da autora, é devida indenização fixada em R$ 5.000,00, por ofensa à dignidade da pessoa humana e prejuízo ao planejamento financeiro pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação eletrônica de empréstimo por pessoa analfabeta exige a assinatura a rogo e a subscrição por duas testemunhas, conforme o art. 595 do Código Civil.

2.

A ausência dessas formalidades legais acarreta a nulidade do contrato, especialmente quando se trata de consumidor idoso e hipervulnerável.

3.

O desconto de valores com base em contrato nulo autoriza a repetição em dobro das quantias indevidamente debitadas, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4.

A prática de descontos indevidos em benefícios previdenciários, sem comprovação da contratação, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 166, IV, 398, 595 e 944; CDC, arts. 6º, VIII, 42, parágrafo único, e 46; CF/1988, art. 5º, X; CPC/2015, arts. 1.021, 373, II; Súmulas STJ nºs 43, 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Ap. Cív. 5002148-50.2023.8.13.0487; TJSP, AC 1001562-55.2021.8.26.0369; TJAL, RIC 0704301-06.2021.8.02.0058; TJPA, Ap. Cív. 0800347-08.2020.8.14.0107; STJ, AgInt no AREsp 1110103/DF; STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS; STJ, REsp 1807242/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por LUSIMAR EROTILDE DE CARVALHO, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida pelo Exmo. Des. Alex Pinheiro Centeno, que negou provimento à apelação cível interposta pela agravante, mantendo integralmente a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

A decisão recorrida lançada ao id. nº 23731562 julgou improcedente a ação inicial, sob o fundamento de que restou comprovada, nos autos, a regular contratação do empréstimo consignado, mediante autenticação por biometria facial ("selfie"), sendo tal forma de contratação admitida como válida à luz da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. Condenou-se a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão de justiça gratuita.

Em suas razões recursais (id. 24436430), a parte agravante sustenta, em suma: (i) que não realizou qualquer contratação com o Banco Safra S/A, tampouco autorizou descontos em seu benefício previdenciário; (ii) que é pessoa analfabeta, não utiliza aplicativo de banco, tampouco é capaz de compreender e validar contratos por via digital, sendo a suposta contratação nula por ausência de assinatura a rogo e de duas testemunhas, como exigido pelo art. 595 do Código Civil; (iii) que os documentos acostados pelo banco contêm indícios de falsificação, especialmente o documento de identidade em que, originalmente, constava a informação "não alfabetizado", suprimida para forjar uma assinatura; e (iv) que a jurisprudência citada no agravo demonstra situação similar já reconhecida pelo mesmo Desembargador Relator, no sentido da nulidade da contratação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar-se a decisão monocrática e reconhecer a nulidade do contrato impugnado.

Em contrarrazões (id. 24669915), o recorrido BANCO SAFRA S/A pugna pela manutenção da decisão monocrática, argumentando, em síntese: (i) que foram apresentados documentos suficientes para comprovar a validade da contratação; (ii) que o contrato foi firmado por meio digital, com identificação facial da autora, e os valores efetivamente creditados em sua conta; (iii) que inexistem provas robustas de fraude ou falsidade documental; e (iv) que, nas relações de consumo, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança.

Em petição de ID nº. 19450003, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, ante a ausência dos requisitos do art. 595 do CPC.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Colegiado diz respeito à valoração das provas constantes dos autos e, especialmente, à análise da higidez jurídica da contratação eletrônica de empréstimo consignado em nome da agravante,
LUSIMAR EROTILDE DE CARVALHO
, sob o argumento de que se trata de pessoa analfabeta e vulnerável, possivelmente vítima de fraude bancária.

A decisão monocrática que ora se combate reputou regular a contratação, com base nos documentos digitais apresentados pelo banco, notadamente a
selfie
da autora e os registros de geolocalização, IP e logs de acesso. Contudo, em detido exame das alegações recursais, constata-se plausibilidade na tese de nulidade da contratação em virtude da
condição de analfabetismo da autora
, circunstância esta que impõe exigências formais adicionais à validade do contrato, conforme previsto expressamente no
art. 595 do Código Civil
, que assim dispõe:

Com efeito, considerando que a autora é pessoa idosa e analfabeta, cabia à parte ré comprovar que teria previamente prestado todas as informações a respeito do contrato a ser entabulado entre as partes, verificando-se que a autora é extremamente vulnerável, pois, desprovida de mínima instrução, que se tratava de empréstimo e que seriam devidas as contraprestações descontadas do seu benefício previdenciário, ônus do qual, no entanto, não se desincumbiu.

É evidente que a autenticação por selfie, ainda que acompanhada de demais registros digitais,
não supre a exigência legal da assinatura a rogo
, tampouco pode se sobrepor à presunção de incapacidade negocial imposta pela condição de analfabeto. Ainda mais grave, os autos revelam indícios robustos de
falsificação de documento
, tendo em vista que o documento de identidade acostado pelo banco apresenta
rasura evidente, suprimindo a anotação “não alfabetizado” para viabilizar a inserção de suposta assinatura da autora, fato que, se confirmado, revela não apenas a nulidade do negócio jurídico, como também a potencial prática de ato ilícito de natureza penal.
Nesse sentido, atente-se para julgados dos Tribunais Pátrios no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO FEITO VIA BIOMETRIA FACIAL - "SELFIE" - VEDAÇÃO PELO INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 INSS/PRES - PARTE AUTORA ANALFABETA - NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS - CONTRATO NULO - CONDENAÇÃO DO BANCO RÉU À DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS EM DOBRO - PROVA DE MÁ-FÉ - DANO MORAL
- CONFIGURAÇÃO. - A contratação de empréstimo bancário por pessoa analfabeta somente deve ser feito por escritura pública ou através de procurador constituído - Não observadas as formalidades legais, é nulo o contrato de empréstimo - É abusiva a conduta do Banco que disponibiliza a contratação de empréstimo consignado a aposentado do INSS por meio de biometria facial - selfie -, prática vedada pela Instrução Normativa nº 28 INSS/PRES - Há que se determinar a devolução em dobro das parcelas descontadas em benefício previdenciário se foram elas descontadas com base em contrato que foi declarado nulo porque feito de forma abusiva, violando as normas legais - Há que se reconhecer o dano moral - e, por conseguinte, o direito à respectiva indenização - em decorrência de desconto de parcelas de empréstimos se foram elas feitas com base em contrato declarado nulo, por não observância das formalidades legais, já que se tratava de pessoa idosa, humilde e analfabeta, mormente quando tudo se deu em razão de conduta abusiva da instituição financeira (TJ-MG - Apelação Cível: 50021485020238130487, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 21/08/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2024) (grifos nossos).

Contratação eletrônica de empréstimo consignado por meio de biometria facial. Idoso. Ausência de comprovação de efetiva manifestação da vontade e ciência inequívoca da contratação. Consumidor hipervulnerável.
Validade da contratação não demonstrada. Precedentes da Corte. Fraude configurada. Reparação por danos materiais, na forma simples, e por danos morais devida. Ação ora julgada parcialmente procedente. Apelo provido
(TJ-SP - AC: 10015625520218260369 SP 1001562-55.2021 .8.26.0369, Relator.: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 18/05/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2022) (grifos nossos).

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESCONTO INDEVIDO. ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL. PESSOA ANALFABETA. NULIDADE CONTRATO DANOS MORAIS E MATERIAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME (TJ-AL - Recurso Inominado Cível: 0704301-06.2021.8.02 .0058 Arapiraca, Relator.: Dra. Luana Cavalcante de Freitas, Data de Julgamento: 07/03/2024, 1ª Turma Recursal de Arapiraca, Data de Publicação: 21/03/2024) (grifos nossos).

Assim, incontestável a possibilidade de pessoa analfabeta celebrar negócios jurídicos, ante a plena capacidade para os atos da vida civil. No entanto, a legislação tutela a celebração para estes negócios em especial, consoante art. 595 do CC:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.

O dispositivo prescreve forma especial para celebração do negócio jurídico, de modo em que é evidente que as contratações não atenderam as exigências legais aptas a validar o respectivo contrato, senão vejamos:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABETO.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC. CONTRATO NULO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800347-08.2020.8.14.0107, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

Recorde-se que as partes contratantes devem ter plena ciência das cláusulas estabelecidas no pacto. Além disso, em se tratando relação consumerista, devem os termos estabelecidos ser claros e de prévio conhecimento, de modo que não dificultem a compreensão de seu sentido, consoante disciplina o art. 46 do CDC. Nesse cenário, inexistindo a assinatura a rogo, deve ser declarada nula a relação jurídica, em conformidade com o art. 166, IV, do Código Civil Brasileiro.

Isto posto, merece reparo a decisão de 1º grau no sentido de declarar a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes, no que se refere ao contrato objeto do litígio.

Quanto ao pedido de
repetição do indébito em dobro
, trata-se de pleito que merece guarida, pois, conforme determinado pelo art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido o desconto de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Ademais, a apelada é pessoa idosa, aposentado e recebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente, por si só, justifica o ressarcimento dos valores descontados na forma dobrada devidamente corrigidos, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1110103 DF 2017/0126429-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018) (grifos nossos).

Cabível, também, a indenização em danos morais.

Dano

moral está relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que “dano moral pode ser conceituado como uma lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela [...]. Qualquer ofensa a um bem jurídico existencial é séria e, se objetivamente constatada, caracterizará o dano moral (ROSENVALD, 2018, p. 925).

De fato, o E. STJ entende que “
os danos morais
dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade
, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao autor, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que o recorrido é idoso, beneficiário da previdência e que por meses foi reduzido indevidamente o valor de seu benefício pelo ora recorrente, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

Há diversos julgados dos Tribunais Pátrios
reconhecendo a incidência de danos morais nos casos de descontos indevidos promovidos por instituições financeiras
, a saber:

“
[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO -
DANO MORAL
IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n.
54
do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts.
489
,
II
, e
§ 1º
,
IV
, e
1022
do
Código de Processo Civil
;
186
,
927
e
944
do
Código Civil
; 6º, VI, e
14
do
Código de Defesa do Consumidor
e 5º, X, da
Constituição Federal
. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, "No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação" (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts.
489
e
1.022
do
Código de Processo Civil de 2015
, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido:
AgRg no Ag 829.006/RJ
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015;
AgRg no AREsp 670.511/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O
dano moral
, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o
dano moral
sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrente de parcelas de empréstimo consignado, sem que seja demonstrada a contratação, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, revestido do potencial necessário à ofensa da personalidade e consequente configuração do dano moral
- Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo - Recurso provido” (TJ-MG - AC: 10000211266549001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (grifos nossos).

“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Descontos indevidos de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário. Não autorização da autora. Devolução dos valores pagos em dobro e condenação por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento em dobro mantido. Dano moral devido. Adequação do valor arbitrado pelo douto Magistrado a quo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - AC: 10257422420208260482 SP 1025742-24.2020.8.26.0482, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 15/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável
, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Observe-se alguns julgados deste Egrégio Tribunal adotando
quantum
indenizatório próximo, senão vejamos:

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REDUÇÃO DO
QUANTUM.
RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. Regularidade na contratação e legalidade da negativação não comprovadas.

2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, entendo razoável reduzir a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos,
fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3. Inviabilidade de minorar o percentual fixado a título de honorários advocatícios, posto que arbitrado em consonância com os parâmetros legais previstos no §2º do art. 85, CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para reduzir o quantum a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009140-17.2017.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECONHECIDA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DOS INADIMPLENTES. AFASTADO DANOS MORAIS POR EXISTIREM OUTRAS ANOTAÇÕES NO CPF DO AUTOR. AS RESTRIÇÕES PRETÉRITAS TAMBÉM SÃO OBJETO DE QUESTIONAMENTO JUDICIAL, POR SE ORIGINAREM DE ATOS FRAUDULENTOS COMETIDOS POR TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em Órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ.

2. Todavia, admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula para reconhecer o dano moral, quando as demais inscrição do nome do consumidor também ocorreram de forma indevida.

3. Na hipótese dos autos as anotações pretéritas existentes em nome do consumidor também são objeto de questionamento judicial, por se originarem de atos fraudulentos.

4. Reconhecimento de danos morais.
Condenação da Recorrida à indenização arbitrada em R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

5. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001417-03.2012.8.14.0066 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/04/2021).

DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. É cabível indenização de danos morais a pessoa jurídica quando a negativação indevida afeta seu bom nome perante terceiros. Condenação ao pagamento de indenização de danos morais. Quantum indenizatório excessivo. Sentença reformada em parte Recurso conhecido e parcialmente provido,
apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001385-73.2016.8.14.0028 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/04/2021).

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – PROIBIÇÃO DE EMBARCAR - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais:

2. Cadeia de consumo. Proibição de embarque por parte da companhia aérea. Responsabilidade. Danos Morais e Materiais caracterizados.

3. Ausência de qualquer excludente do dever de indenizar. Ônus que cabia a recorrente, seja em razão de se tratar de fato impeditivo do direito da autora (373, II, CPC/2015), seja em virtude da hipossuficiência desta (art. 6º, VIII do CDC).

4. Danos morais
in re ipsa
. Quantum indenizatório mantido em R$ 5.000,00. Adequação. Razoabilidade e proporcionalidade.

5
.
Recurso conhecido e improvido. É como voto. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823779-90.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/08/2022).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a Decisão Monocrática.

Declaro a nulidade do contrato impugnado e
condeno o agravado/apelado ao pagamento de
indenização por dano moral, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a contar desta decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ), bem como determino ainda
o ressarcimento em dobro dos descontos efetivados nos vencimentos da autora/apelante
, com juros (SELIC) e correção monetária (INPC) que devem incidir a partir do evento danoso (art. 398 CC c/c Súmulas nº. 43 e 54 do STJ).

Inverto o ônus de sucumbência e condeno os agravados/apelados ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/04/2025